Tribunal: TJPA
Processo: 0004548-23.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004548-23.2019.8.14.0136

APELANTE: FAGNER DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0004548-23.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: FAGNER DOS SANTOS MELO

ADVOGADO: DR. SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS OAB/PA 35.569

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06). Consta nos autos que o acusado agrediu fisicamente sua esposa, causando-lhe lesões leves, após proferir ofensas verbais e ameaçá-la com um facão. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de justa causa e, no mérito, a absolvição com fundamento em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justa causa para o oferecimento da denúncia está presente quando há indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo exigida prova plena. A denúncia, neste caso, preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP e está lastreada em elementos probatórios consistentes, como boletim de ocorrência, laudo médico e declarações da vítima.

4.

Em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, diante da habitual ausência de testemunhas presenciais. A narrativa da ofendida, firme e coerente, encontra amparo nas demais provas colhidas nos autos, especialmente no laudo pericial que confirma as lesões.

5.

A legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e defesa de direito próprio ou alheio. No caso, não há demonstração de agressão prévia ou iminente por parte da vítima, tampouco proporcionalidade entre a alegada reação e os meios utilizados.

6.

A correção de ofício da espécie da pena privativa de liberdade de reclusão para detenção decorre da redação aplicável do art. 129, §9º do Código Penal à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A justa causa para o oferecimento da denúncia está caracterizada quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

3.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, requisitos não evidenciados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, e 25; CPP, arts. 41, 386, VII e 564, IV; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando de
OFÍCIO
apenas uma correção material quanto ao tipo de reprimenda privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que constou a
RECLUSÃO
quando na verdade o art. 302, do CTB aplica a pena de
DETENÇÃO
,
mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0004548-23.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: FAGNER DOS SANTOS MELO

ADVOGADO: DR. SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS OAB/PA 35.569

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAGNER DOS SANTOS MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Consta nos autos (ID nº 22402431 p. 3-4) que no dia 19/06/2019, por volta das 14h, o apelante ameaçou e agrediu fisicamente sua esposa
I. D. J. S. M.
, causando-lhe
lesões corporais leves
.

Durante uma discussão, o Recorrente ofendeu a vítima com palavras depreciativas, afirmando sentir “ódio e nojo” dela, chamando-a de “lixo” e insinuando que não precisava trabalhar. Diante da reação da ofendida,
o agressor a segurou pelos braços, torcendo-os com força
, ocasionando as lesões constatadas no laudo pericial.

Em seguida,
ameaçou-a com um facão
, levando-a a fugir da residência e procurar ajuda na rua. Ao perceber que a vítima pretendia registrar o fato, o Apelante
a seguiu até a Delegacia
, onde acabou
preso em flagrante delito
.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 129, §9º e art. 147, ambos do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 22402491) contra qual a defesa recorreu (ID nº 22402510) pleiteando preliminarmente, pela nulidade com fulcro no art. 564, IV do CPP, alegando falta de justa causa no oferecimento da denúncia. No mérito, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude, alegando que as lesões provocadas na vítima foram decorrentes de suposta legitima defesa, com consequente absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 29317028).

De igual forma, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID nº 30267162).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminarmente: Da alegação de ausência de justa causa (art. 564, IV do CPP):

A defesa suscita em sede preliminar, a nulidade da ação penal sob o argumento de inexistir justa causa para o prosseguimento do feito, sustentando que a denúncia teria se baseado exclusivamente no depoimento da vítima, única testemunha do fato, o que em seu entender, seria insuficiente para embasar a acusação, diante dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Argumenta, ainda, que a peça acusatória careceria de suporte probatório mínimo, por ausência de indícios seguros acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade do processo.

Todavia, tal preliminar
não merece acolhimento
.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia preenche integralmente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos delituosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a capitulação legal. Ademais, está amparada em elementos probatórios suficientes a justificar o recebimento da ação penal.

É cediço que a justa causa consiste na existência de um
lastro probatório mínimo
que possibilite o exercício da ação penal, consubstanciado em indícios de autoria e materialidade.

Assim, embora a denúncia tenha se apoiado, em grande parte, nas declarações da vítima, é assente na jurisprudência pátria que, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sua palavra assume especial relevância, tendo em vista a natureza das condutas, geralmente praticadas sem testemunhas presenciais.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

No presente caso, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Médico que apontou as lesões no corpo da ofendida (ID nº 22402432 p. 20), o qual corrobora as declarações prestadas pela vítima, reforçando a verossimilhança de sua narrativa e afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

Ressalte-se que a justa causa não demanda prova plena da autoria ou materialidade, bastando a presença de indícios mínimos que legitimem a persecução penal. O que se veda é o ajuizamento de ação penal temerária ou manifestamente infundada, o que, evidentemente, não se verifica nos autos.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de ausência de justa causa
, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

2.

Mérito: Da absolvição sob alegação de legítima defesa.

No que diz respeito à tese de absolvição,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante, pautando-se na legítima defesa.

Razão jurídica
não
lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

No que diz respeito à materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 22402432 p. 33);
Laudo Médico
que apontou as lesões no corpo da ofendida (ID nº 22402432 p. 20) e o
depoimento pessoal da ofendida
(
colhido pela autoridade policial
ID nº 22402432 p. 7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia, pois novamente descreveu como se deram os fatos, destacando que foi agredida por seu companheiro ficando com lesões no membro superior, coxas e em seu couro cabeludo.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 22402432 p. 20).

Ademais, compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, ou seja, que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

Por fim, realizo, de
OFÍCIO,
apenas uma correção material quanto ao tipo de reprimenda privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que constou a
RECLUSÃO
quando na verdade o art. 129, §9º do CP antes da reforma aplica a pena de
DETENÇÃO,
mantendo os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
,
reformando de
OFÍCIO
apenas uma correção material quanto ao tipo de reprimenda privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que constou a
RECLUSÃO
quando na verdade o art. 302, do CTB aplica a pena de
DETENÇÃO,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026